Tribunal: TCU
Processo: 023.490/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria de ex-servidor do Incra.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Claudimiro Cabral de Abreu, ex-servidor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 259 e 260 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Claudimiro Cabral de Abreu e autorizar seu registro.